Tribunal: TCU
Processo: 001.606/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6460/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em deferir, parcialmente, o prazo solicitado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para atendimento das determinações exaradas no item 9.4.2 (15 dias); e itens 9.4.3 e 9.5 (30 dias), do Acórdão 2529/2024-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 5234/2024-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica (peça 35). 1. Processo TC- Processo 001.606/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelina Nardelli Pamplona Corte Real (XXX.641.106-XX); Geraldo Aparecido Nunes (XXX.143.951-XX); Helena Oliveira Scassiotti (XXX.448.206-XX); Maria Efigenia Barthollomeu Magalhaes (XXX.332.026-XX); Maria de Lourdes Cunha Marques (XXX.231.322-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.